Tribunal: TJDFT
Processo: 0712381-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712381-27.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA GOMES DE BARROS REGO AGRAVADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEILA GOMES DE BARROS REGO contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília no Cumprimento Provisório de Sentença n. 0739279-11.2022.8.07.0001, promovido por PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO e RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 151562306 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à execução apresentada pela agravante, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento), bem como determinou a intimação da parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse planilha atualizada do crédito e indicasse as medidas constritivas que pretende empreender. Assentou a desnecessidade de prestação de caução para prosseguimento da fase executiva, afirmando que a executada não apresentou qualquer elemento apto a desacreditar os cálculos do quantum debeatur, levando em conta o título executivo judicial. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, a necessidade de prestação de caução pela parte exequente para o prosseguimento do processo, além da inexequibilidade do título exequendo. Afirma inexistir autorização ou anuência da contribuição partidária de sua parte, o que demonstra a total inexistência do débito apontado, repisando, em literalidade, os mesmos argumentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença, principalmente no que se refere à alegada inconstitucionalidade da cobrança da contribuição. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da execução provisória e, no mérito, que seja reformada a decisão que rejeitou sua impugnação e a condenação dos agravados em custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa que originou o cumprimento de sentença. Comprovantes de recolhimento do preparo acostado aos autos sob o ID 45326883. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 45460153, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 45868463), os agravados sustentam o cabimento do cumprimento provisório de sentença e a desnecessidade de prestação de caução. Ao final, pleiteiam o improvimento do agravo de instrumento, além da majoração dos honorários advocatícios. Por meio da petição de ID 45908702, os agravados pleiteiam a concessão de medida cautelar para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, diante da negativa de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. É o relatório. Inicialmente, cabe registrar que é incontroverso que não houve a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de maneira que o processo de origem deveria seguir seu curso, independentemente do julgamento do referido recurso. Ocorre que no ID 155151714 dos autos de referência, foi proferida decisão por meio da qual o juízo de primeiro grau registrou que deixaria de apreciar petição anteriormente apresentada pelos agravados ao fundamento de que a decisão de ID 151562306 (decisão agravada) não se encontrava preclusa. Tal entendimento foi mantido quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos agravados, conforme se extrai da decisão de ID 156217363 dos autos de origem. A nova decisão, tendo gerado outro contexto processual, impede a análise do prosseguimento do cumprimento de sentença neste recurso, porquanto os seus fundamentos remetem à primeira decisão que rejeitou a impugnação à execução apresentada pela agravante. Assim, a nova decisão, que deixou de apreciar petição dos agravados, desafia prazos e recursos próprios, com fundamentos diversos do recurso em análise. Outrossim, cabe esclarecer que, em razão do princípio da dialeticidade, o atual agravo de instrumento considerou o contexto anterior, em que a impugnação ao cumprimento de sentença fora rejeitada. Portanto, a nova decisão desafiará a utilização das medidas próprias ao caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pelos agravados no ID 45908702. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2023 às 14:43:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora